Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALSIFICAÇÃO. ASSINATURA. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória.

2. No caso, em que pese a alegação de falsificação grosseira, para aferição da alegada ilegitimidade passiva, necessária a verificação da idoneidade das assinaturas apostas no negócio jurídico, a qual deve ser objeto de dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, a fim de verificar a sua autenticidade, bem como as circunstâncias em que ocorreu a avença.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.